Tribunal: STF
Processo: HC 83149
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121
C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
ACUSAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO PROCESSAMENTO.
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO. OFENSA AO ART. 149, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Nos termos do art. 149 do Código de
Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, necessária a
existência de "dúvida sobre a integridade mental do acusado". Se o
próprio Supremo Tribunal Federal, no HC nº 78.227, entendeu que
afirmação constante em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
não era o bastante para a instauração de ofício do incidente de
insanidade mental, tendo em vista que esta não imputara ao paciente
a condição de portador de doença ou perturbação mental, não há se
falar, que por esse mesmo fundamento, fosse cabível o incidente
proposto pela defesa.
Ordem indeferida.